Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
D E C I S Ã O Ao ID 68416195 a parte agravante noticia a desistência do agravo de instrumento interpostos ao ID 65059933. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência: "Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" No caso em análise, o pedido da parte agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: "Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora